Tribunal: TJDFT
Processo: 0707222-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707222-83.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GABRIEL ALVARENGA DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANY OLIVEIRA ALVARENGA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. TEMA 793 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO DE MÉDICO DO DF. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL E DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. 1. Recurso do Distrito Federal: Consoante entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal, em que pese a existência de solidariedade dos entes federados nas demandas de saúde, “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. (RE 855.178-SE – Tema 793). Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 2. É dever do Estado a preservação da vida e da saúde do cidadão, com o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência ou à melhora do seu quadro clínico, nos termos dos arts. 1o, inc. III, 5o, caput e 196, todos da Constituição Federal, e art. 204 e 207 da LODF. 3. A decisão judicial que visa à imediata observância de preceito constitucional e, no caso, da Lei Orgânica do Distrito Federal, não afronta o Princípio da isonomia e da impessoalidade. 4. É dever do Estado fornecer tratamento ao cidadão que não tenha condição de arcar com os custos de medicamentos prescritos por médico da Secretaria de Estado de Saúde. 5. Recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal: A matéria, tema de repercussão geral, foi recentemente decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 114005/RJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive por aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002, STF). 6. Cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados ao fundo gerido pela Defensoria Pública do DF, nos termos previstos na LC n.o 80/94. 7. In casu, em razão do valor irrisório da causa, é necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo, em consonância com o que dispõe o art. 85 §§ 2o e 8o, do CPC. 8. Conhecido e desprovido o recurso do distrito federal. conhecido e provido o recurso da defensoria pública para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados ao fundo gerido pela Defensoria Pública do DF. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, ressalvado o direito de ressarcimento do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027